Tribunal: CARF
Processo: 15521.000058/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15521.000058/2008-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.484 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
MARCELO NAEGELE SERAFINI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso não conhecido, eis que o recorrente não ataca os motivos de fato e de
direito, os pontos de discordância e as razões contidas na r. decisão primeira,
ademais os documentos apresentados nesta sede de recurso, já se encontram
acostados aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 40) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 34/36), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 12/16) lavrada em
nome do sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000058/2008-15
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.484 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15521.000058/2008-15

sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2005 (fls. 23/26), onde se constatou
a Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$
1.151,03 referente à fonte pagadora Instituto para a Promoção à Saúde e Bem
Estar Social INPROS.
Após a revisão, foi apurado o imposto a restituir de R$ 680,66 em
detrimento do imposto a restituir de R$ 1.831,69 declarado pelo contribuinte.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 08/10/2007 (fls.
07/08), o notificado apresentou defesa em 31/10/2007 (fls. 11) ratificando o IRRF
declarado de R$ 1.831,69 e indicando a juntada dos documentos comprobatórios
correspondentes.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF.
Do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual pode ser
deduzido o imposto de renda efetivamente retido pela fonte
pagadora,
desde
que
devidamente
comprovado
mediante
documentação hábil e idônea.

A 6a Turma da DRJ/RJ2 julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
Sobre a compensação de IRRF, aplica-se o disposto no art. 87 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99,
abaixo transcrito.
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Extrai-se do dispositivo acima transcrito que a compensação do
IRRF na Declaração de Ajuste Anual somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto nela apurado e se
o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora.
No caso concreto os valores levantados pela autoridade fiscal
estão em consonância com os três Recibos de Pagamento de Salário juntados à
defesa (fls. 19/21) e com a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte –
DIRF apresentada pela fonte pagadora (fls. 33).
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.484 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15521.000058/2008-15

Não obstante, o impugnante traz, ainda, um Recibo de Pagamento
a Autônomo (fls. 18) com o intuito de comprovar o IRRF de R$ 1.151,03 glosado
no lançamento.
Ocorre, contudo, que tal documento não pode ser considerado
hábil para a finalidade pretendida, uma vez que se trata de recibo emitido pelo
beneficiário dos rendimentos, sem qualquer assinatura da fonte pagadora, não
podendo ser confirmado nem mesmo através de DIRF.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação,
mantendo o imposto a restituir ajustado no lançamento.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, juntando os
originais dos contra-cheques (outubro, novembro e dezembro de 2004) e recibo de autônomo
(01/10/2004), para comprovar o valor declarado em sua DAA.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 15/03/2012 (e-fl. 39); Recurso Voluntário
protocolado em 10/04/2012 (e-fl. 40), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, que julgou procedente o lançamento, o
contribuinte maneja recurso próprio.
Recurso não conhecido, eis que o recorrente não ataca os motivos de fato e de
direito, os pontos de discordância e as razões contidas na r. decisão primeira, ademais os
documentos apresentados nesta sede de recurso, já se encontram acostados aos autos.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, não conheço do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital